Tribunal: TCU
Processo: 029.395/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18498/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas de Antonio Lopes Ribeiro e da Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - FAMFS regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis; dar ciência desta deliberação, da instrução e da manifestação do Ministério Público que a fundamenta à Secretaria Especial do Esporte e aos responsáveis; e arquivar os presente processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.395/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Lopes Ribeiro (XXX.290.445-XX) e Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - FAMFS (16.439.002/0001-11) 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Esporte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há